Tribunal: TJSP
Processo: 0000027-47.2020.8.26.0142
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRÁTICA DE FALTA GRAVE – ABSOLVIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – Réu que descumpriu condição imposta no regime aberto, sem apresentar justificava razoável, praticando a falta grave prevista no artigo 50, inciso V, da LEP. Agravo parcialmente provido, somente para afastar a interrupção do cálculo de penas para fins de livramento condicional, indulto e comutação da pena.